Tribunal: TJDFT
Processo: 0062088-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0062088-56.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro a suspensão requerida na petição Id. 23910108, tendo em vista que o mandado de imissão na posse já foi cumprido, conforme se infere do Auto de Vistoria, Imissão na Posse e Entrega reproduzido no Id. 24516597. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora